Tribunal: TJES
Processo: 0000091-95.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-95.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ABREU SOARES DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000091-95.2022.8.08.0010

RECORRENTE:

MARIA DA PENHA ABREU SOARES DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REINTEGRAÇÃO NO CARGO. TEMA Nº 1150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 85435129. Contrarrazões, Id. 8543516, estando o Recorrido assistido por Procurador Municipal desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 85435129), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8543505), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial e da reconvenção, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender pela impossibilidade de acumulação de cargo público com os proventos advindos da aposentadoria do servidor.

Trata-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência, em que a autora sustenta, em síntese, ser servidora pública municipal efetiva, tendo ingressado no quadro do ente através de concurso público. Sustenta que o regime adotado pelo requerido é estatuário, porém, não há na estrutura do ente o Regime Próprio de Previdência, medida em que, os servidores são submetidos ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Afirma
que pleiteou a sua aposentadoria junto ao RGPS tendo sido deferida em 2008, contudo, no mês de fevereiro de 2022 ao comparecer na repartição fora surpreendido com a informação que os servidores aposentados não poderiam mais exercer a função, ante a vacância do cargo.

Sustenta a necessidade da
anulação do ato de exoneração vez que afirma que a conduta declinada pela Municipalidade viola o princípio da legalidade, posto que não fora realizado processo administrativo prévio, não sendo, portanto, consagrada a ampla defesa e contraditório; afirma ser incongruente a decisão administrativa pautada em parecer genérico do Tribunal de Contas Estadual que exerce função meramente opinativa o que afronta o princípio da motivação; que ainda, que inexista previsão legal sobre a demissão em cargo de aposentadoria, sendo que é vedada a interpretação extensiva sobre as hipóteses de demissão; sustenta que o demandado age contra segurança jurídica, de forma que fere a legítima confiança, posto que não havendo regime próprio a aposentadoria por tempo de serviço junto ao RGPS não gera direito da Administração Pública demitir “funcionário”; que a aposentadoria voluntária não gera a vacância do cargo público que é um vínculo estatutário com o Município não sendo um óbice disciplinado pela Lei n. 8.213/91 que disciplina o RGPS; que existe dicotomia entre o RGPS e RPPS, sendo que a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição decorre por força do art. 201 da CRFB/88, o que não atrai vacância do cargo, assim, afirma a necessidade de harmonização hermenêutica na interpretação da legislação Municipal não havendo vedação da lei local e constituição acerca da acumulação de proventos pagos pelo INSS e pagos pelo Servidor Ativo; sustenta ainda violação da impessoalidade e isonomia, eis que servidores em situação idêntica não foram exonerados. Requereu a anulação do decreto de exoneração, bem como reintegração da parte autora ao cargo de origem, bem como pagamento a título de danos morais e restituição dos vencimentos.

O município sustenta em sua defesa, em síntese, que em razão da aposentadoria, ocorre a vacância do cargo, sendo regular o ato de exoneração, vedada a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública.

A Recorrente,

em suas razões recursais, alega a inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Públicos003/2012, vez que quando da aposentadoria vigia

a Lei Municipal 012/2004, que não previa vacância de cargo em razão de aposentadoria. Sustenta que cumulação de proventos de cargo público com proventos oriundo do RGPS não é vedado pela CF. Afirma que a aposentadoria da autora ocorreu em 2008, antes da vigência da EC 103/2019, devendo continuar percebendo os proventos da aposentadoria sem

desligamento do emprego publico.
Aduz ainda a decadência do direito em realizar a exoneração do servidor em razão do lapso temporal de cinco anos.

A
questão
submetida a este Órgão Julgador

é aferir se é legal, ou não, a exoneração de servidor estadual a partir de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso dos autos, observa-se que a servidora pública foi aposentada pelo regime geral de previdência em 13/08/2008, depois deste marco, não foi aprovada em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidora aposentada. Em 2022, foi desligada do serviço público, através da Portaria publicada, em virtude da vacância do cargo.

Deve-se ressaltar que, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral, de modo que o retorno somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.

Ressalto que, embora a aposentadoria tenha se operado mediante o regime geral de previdência social (RGPS), isto somente ocorreu por não possuir o município regime próprio (RPPS).

Sobre a matéria, ao contrário do que tentou sustentar a apelante, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Tema nº 1150
, fixou tese contrária ao entendimento da servidora, no seguinte sentido:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo. 2. LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria. 3.
Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública
. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo.
Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções.

O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.
4. Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) 5. Este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou: “A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público
, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”. 6.
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo
. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021159-11.2012.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 4ª Câmara Cível Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906 Número telefone:(27) 33342117 PROCESSO Nº 5000038-90.2021.8.08.0001 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZILMA DE SOUZA LEAL APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por ZILMA DE SOUZA LEAL em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do prefeito, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial. Em suas razões sustenta a apelante, em síntese, a possibilidade de permanecer no serviço público efetivo após a concessão de aposentadoria pelo RGPS, sendo a sentença contrária ao entendimento do STF. Destaca que é servidora pública efetiva estatutária, que nunca teve regime previdenciário próprio, sempre filiada ao geral, situação que não se amolda ao que restou decidido no IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000. E mais: o magistrado afastou os precedentes suscitados sem demonstrar a superação do entendimento, violando o disposto no art. 489, §1º, do CPC. Contrarrazões id. 4969729 pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito. O presente recurso comporta solução monocrática, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Infere-se dos autos que a impetrante, servidora estatutária do município de Afonso Cláudio, obteve sua aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS na data de 28/12/2018. Não obstante, afirma que permaneceu trabalhando, sendo surpreendida com o decreto nº 539/2020 que, em virtude da aposentadoria, declarou vago o seu cargo, com a consequente exoneração a partir de 01/12/2020. Ingressou, então, com o presente mandado de segurança buscando a acumulação dos proventos com os vencimentos do cargo público efetivo em que se deu a sua aposentadoria, sem se submeter a prévio certame público, situação que vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Vale dizer, no serviço público,
a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral, de modo que o retorno somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.
Destaco que, embora a aposentadoria tenha se operado mediante o regime geral de previdência social, isto somente ocorreu por não possuir o município regime próprio. Portanto, sendo utilizado o tempo de serviço do cargo efetivo junto ao município para a obtenção da aposentadoria, forçoso reconhecer a incidência do disposto no art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, in verbis: “A vacância do cargo público decorrerá de (...) aposentadoria”. Desse modo, legítima a atuação do ente municipal ao desligar a recorrente do seu quadro de pessoal, sem que tal ato afronte o contraditório e ampla defesa. Afinal, “a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 – Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira”. Inclusive,
ao analisar o
Tema nº 1150
, o Supremo Tribunal Federal fixou tese contrária ao entendimento da apelante: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”
É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado. 2. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 4. “A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5. Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 28/06/2023). De conseguinte, sendo o pleito recursal contrário ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se, advertindo-se a apelante, desde já, do disposto no §4º do artigo 1.021 do CPC/15. Vitória, 18 de janeiro de 2024. DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA Relator

(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5000038-90.2021.8.08.0001, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/03/2024)

Dessa forma, como ressaltado pelo Juízo
a quo
, em alusão à tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 1150, para que seja revestida a exoneração de legalidade,
a Lei Municipal deve prever de forma expressa que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo
.

In casu
, o art. 51, inciso V da Lei Municipal nº 003/2012 é objetivo ao constar que “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria
”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente.

A própria Lei Municipal 12/2004 prevê no artigo 51, V, a vacância decorrente de aposentadoria.

Nessa linha intelectiva, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município de Bom Jesus do Norte, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo,
posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional.

Logo, é legítima a atuação do ente municipal ao desligar a recorrente do seu quadro de pessoal, sem que tal ato afronte o contraditório e ampla defesa.

Afinal, “
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 – Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira”

Outrossim, faz-se necessário salientar que mesmo a ausência de instauração de regular processo administrativo não impediria a exoneração do servidor aposentado, de modo que não se verifica a ilegalidade do ato.

Isto porque, ratifique-se
“a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo).

Note-se que, o rompimento do vínculo da autora com o Município de Bom Jesus do Norte é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o caso em comento não trata da hipótese de exoneração do servidor por iniciativa da Administração Pública, mas da declaração de vacância de cargo público, amparada na aposentadoria voluntária obtida pela parte autora junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)